Tribunal: TJMT
Processo: 1004809-12.2023.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004809-12.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS DE FREITAS SILGUEIRO - CPF: 019.948.461-94 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1004809-12.2023.8.11.0007.

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido: VINICIUS DE FREITAS SILGUEIRO.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/02/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO - VIAGEM FINALIZADA POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE - ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que, o autor alega que adquiriu passagem aérea junto à requerida, para viajar de Cuiabá-MT para Alta Floresta, com embarque no dia 28/01/2023 às 11h40min e chegada ao destino final às 12h55min. Ocorre que o voo foi direcionado para Sinop/MT, sendo o autor obrigado a locar um veículo para seguir a viagem via terrestre, conforme contrato de locação anexo no ID. 193365158, chegando a seu destino final com um atraso de aproximadamente, 8 (oito) horas de atraso. Razão pela qual, manejou a presente ação, postulando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

Alegação da recorrente de que o cancelamento do voo se deu devido às condições climáticas,
não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa.

3.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS - NÃO COMPROVAÇÃO - FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS - TRANSPORTE AÉREO
- OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo, que teria ocorrido em virtude de condições climáticas adversas, contudo, se a companhia aérea nada colaciona aos autos a corroborar tais alegações e sequer há comprovação de que tenha prestado assistência aos passageiros, deve ser rechaçada a alegação de ausência de falha na prestação dos serviços que executa
. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e levar em conta a extensão do dano e a situação econômica das partes. Constatado que o valor indenizatório estabelecido na sentença revela-se equitativo, como no caso, é inviável sua redução ou majoração. - (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034097-34.2022.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

4.

Assim, o cancelamento do voo e o atraso de 08 (oito) horas para chegar ao destino final, configura falha na prestação do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Assim, o fornecedor responde pelo serviço defeituoso, independente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado nos autos.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

O
quantum
indenizatório de
R$ 6.000,00
(seis mil reais)

foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024